Tribunal: TJDFT
Processo: 0725397-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725397-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORIVALDSON ARAUJO DE OLIVEIRA AGRAVADO: AUTO VIP CAR - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Orivaldson Araujo de Oliveira em face de decisão (ID 157026182, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Auto Vip Car - Centro Automotivo Ltda – ME, rejeitou a impugnação apresentada pelo Executado/Agravante e homologou a conta exibida pela Contadoria Judicial. Nas razões recursais (ID 48310438), pugna pela concessão de gratuidade de justiça, deixando, assim, de recolher o preparo. Ante a insuficiência das informações apresentadas, oportunizou-se que, nos termos dos arts. 932, parágrafo único, e 1.017, § 3o, ambos do CPC/15, complementasse a documentação com, ao menos, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias que movimenta e declaração de Imposto de Renda completa, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça (ID 48327733). Os autos foram instruídos com extratos bancários parciais de movimentação financeira dos meses de abril a junho de 2023 (IDs 48691105/48691107). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do artigo 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. No caso em apreço, os extratos bancários juntados pelo Agravante não permitem verificar a totalidade da movimentação ocorrida durante o mês, tampouco o saldo da conta, pois foram juntados de modo parcial (IDs 48691105/48691107). Em consulta geral ao sítio deste eg. Tribunal foi possível localizar contracheque juntado pelo Agravante no processo no 0702461-42.2022.8.07.0007 (no qual a gratuidade de justiça foi indeferida), que informa ser policial militar do Distrito Federal na reserva e ter auferido, em agosto de 2021, rendimentos mensais brutos de R$ 11.268,09 (onze mil, duzentos e sessenta e oito reais e nove centavos) e líquidos de R$ 3.380,43 (três mil, trezentos e oitenta reais e quarenta e três centavos) (ID 115673632, nos autos 0702461-42.2022.8.07.0007). Além desses fatos, o Agravante não juntou aos autos declaração de Imposto e Renda, conforme oportunizado, ou quaisquer comprovantes de suas despesas ordinárias, inexistindo esclarecimento sobre a dinâmica familiar dele, tampouco sobre a circunstância de estar assistido em Juízo por advogado particular. A jurisprudência desta Corte de Justiça registra como parâmetro objetivo para concessão do benefício o limite de 5 (cinco) salários mínimos de renda bruta familiar, correspondente ao teto previsto para o atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1201891, 07112635520198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. – Grifou-se) O Agravante, portanto, não atende a esse critério e os demais elementos coligidos aos autos também não são capazes de comprovar a hipossuficiência econômica alegada. Por conseguinte, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos do Agravante para arcar com os custos do preparo, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, ao Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator